Tribunal: TJDFT
Processo: 0009034-76.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal solicitou acesso aos autos originários do presente precatório. A Secretaria da COORPRE promoveu o direcionamento do processo originário 0006394-86.2012.807.0016 (2012.01.1.028175-6) à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme procedimento padrão. Diante do exposto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC